Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOVAS DILIGÊNCIAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II e IV, da Lei n. 9.099/95. O juízo a quo entendeu que a não indicação de endereço válido dos réus e a impossibilidade de localizá-los nos endereços constantes dos autos implica no reconhecimento da inadequação do procedimento dos juizados especiais na espécie e na falta de citação dos sucessores no prazo legal (Lei n. 9.099/95, art. 51, II e IV). Narra a inicial que o autor, ora recorrente, sofreu danos em seu veículo devido a acidente de trânsito causado pela primeira recorrida (condutora do veículo), tendo ajuizado ação em desfavor desta e do proprietário do veículo. Segundo consta nos autos, o feito foi sentenciado pela primeira vez (ID 62549779), contudo, a sentença foi anulada ante o reconhecimento da nulidade da citação da primeira recorrida (ID 62549809). Retomada a marcha processual, a primeira recorrida (condutora do veículo) apresentou contestação. Em razão da notícia do falecimento do proprietário do veículo e do interesse do recorrente em manter o espólio no polo passivo (ID 62549862), foi determinada a citação dos demais sucessores/herdeiros, por oficial de justiça (ID 62549863).
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que já havia uma sentença em desfavor da 1a recorrida e uma das sucessoras havia sido citada e apresentou contestação, estando o feito, portanto, apto para julgamento, independente da não localização dos demais sucessores. Sustenta que não houve qualquer desistência, negligência ou inércia por parte do recorrente para uma sentença sem julgamento do mérito. Aponta que o normativo indicado no dispositivo da sentença, qual seja, art. 51, II e IV, da Lei n. 9.099/95, não se coaduna com os fatos expostos nos autos. Aduz que a citação, principalmente de um dos herdeiros furtivos, está em processo e é plenamente legal, tendo em vista ter sido recebida pelos zeladores do prédio onde reside, nos termos do § 4o do art. 248 do CPC. Ressalta que a citação da viúva foi recebida pelo porteiro e é igualmente válida. Requer a reforma da sentença para reconhecer o direito do recorrente ou, alternativamente, retornar os autos à primeira instância para reconhecer a revelia em desfavor de um sucessores e da viúva meeira, condenando-os, assim como os demais, no pagamento pelos danos materiais indicados na inicial.
4. Em contrarrazões, a terceira recorrida (sucessora) defende que a primeira sentença foi anulada por defeito na citação da primeira recorrida. Afirma, quanto à citação do segundo recorrido (sucessor), que na data que o porteiro recebeu a e-carta (14/5/2024), o recorrido estava internado em uma clínica particular e já havia devolvido o apartamento ao locador em março de 2024, antes do envio da carta. Aponta, quanto à citação da viúva, que a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente julgado - REsp 2.069.123/SP (2023/0143738-6), reconheceu a relatividade da presunção de validade da citação entregue ao porteiro de condomínio edilício, mesmo que sem ressalvas, afastando o entendimento que defendia a natureza absoluta desta modalidade de citação. Informa que no dia 28/6/2024 a primeira recorrida faleceu, conforme certidão de óbito anexa. Por fim, argumenta que o recorrente não realizou as diligências necessárias quando do falecimento do proprietário do veículo, sendo correta a extinção do feito.
5. Na hipótese dos autos, observo que o recorrente optou por incluir os sucessores do recorrido falecido no polo passivo da demanda e que, apesar das tentativas de citação em endereços diversos, a diligência não se efetivou porque os recorridos não foram localizados. Verifico que na decisão de ID 62549863, o juízo a quo determinou a citação de um dos sucessores e da viúva meeira por oficial de justiça. Expedidos os mandados de citação, estes foram remetidos via e-carta, os quais foram recebidos por terceiros (ID 62549870 e 62549871), em inobservância à determinação judicial para que fosse feita por oficial de justiça. O documento de ID 62549872 certifica que transcorreu in albis o prazo para as partes requeridas cumprirem a decisão de ID 62549863, ou seja, responderem à presente ação no prazo de 15 dias. Observo também que não houve inércia por parte do recorrente. Em seguida, os autos foram conclusos e a sentença foi proferida. Nota-se, portanto, dois equívocos no presente caso: i) os mandados de citação não foram cumpridos por oficial de justiça, conforme determinado; ii) não foi aberto prazo para o recorrente se manifestar ou requerer diligências antes do feito ser sentenciado. Dessa forma, entendo que foi prematura a extinção do processo sem julgamento do mérito, razão pela qual a sentença deve ser anulada e determinado o prosseguimento do feito, abrindo-se prazo para o recorrente apresentar novos endereços ou requerer o que entender de direito.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito. Sem custas e honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.